Tribunal: STF
Processo: Rcl 37484
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela União, em face de decisão proferida pelo Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Limeira/SP, no autos do Mandado de Segurança 5002305-81.2019.4.03.6143, que, ao deferir a liminar, teria desrespeitado o que decidido na Suspensão Nacional do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 1 (Pet 7001), que determinou a suspensão nacional dos processos. 
    A reclamante alega tratar-se, na origem, de ação mandamental em que o Município de Limeira pleiteia a titularidade do imposto de renda retido na fonte incidente sobre pagamentos efetuados pelo ente federativo a terceiros para realização de qualquer serviços, “independentemente da natureza da relação jurídica que tenha originado a obrigação em questão” (eDOC 1, p. 8/9). 
    A União informa que, após o deferimento da liminar, cuja consequência foi a antecipação dos efeitos do julgamento de mérito, houve a interposição de agravo de instrumento para o Tribunal Regional Federal e de petição com o intuito de esclarecer ao Juízo o teor da decisão desta Casa no citado paradigma (eDOC 1, p. 2). 
    Contudo, a autoridade reclamada “esclareceu que não seria razoável que a decisão do Supremo permanecesse em vigor até julgamento do recurso extraordinário interposto no mencionado IRDR, como dispõe o §4º do art. 1.029, CPC, pois este evento poderia demorar anos para ocorrer” (eDOC 1, p. 2). 
    Defende que em assim proceder, fica demonstrado o desrespeito a decisão proferida na PET 7001, posteriormente autuada como SIRDR 1, porquanto no citado processo determinou-se a suspensão de todos os processos, em âmbito nacional, que versem sobre a matéria objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5008835-44.2017.4.04.0000, admitido no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
    Dessa forma, ante a possibilidade de julgamento e trânsito da ação, o que geraria prejuízos para a União, requer a concessão de medida liminar para determinar o sobrestamento do processo até julgamento final desta ação. Pleiteia, ainda, a suspensão dos efeitos da liminar deferida na origem. 
    No mérito, requer seja julgada procedente a reclamação “a fim de que a decisão proferida Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Limeira seja cassada, sobrestando-se o processo nos termos do definido na SIRDR 1, a fim de preservar a competência e restaurar-se a autoridade das decisões desse Excelso Pretório” (eDOC 1, p. 9). 
    Por fim, a União apresentou Petição nº 65583/2019, informando que a tese julgada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no IRDR nº 5008835-44.2017.4.04.0000, foi impugnada mediante recurso especial e extraordinário, os quais foram admitidos (eDOC 8). 
    Em 22 de outubro de 2019, deferi a medida liminar, para suspender a tramitação do Mandado de Segurança nº 5002305-81.2019.4.03.6143 no Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Limeira/SP (eDOC 12).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 15).
    Em contestação, a Fazenda Pública do Município de Limeira/SP, requereu a correção do valor da causa, apontando que o valor informado “não indica o valor econômico que será auferido pela União caso vença o processo” e que o valor correto seria R$ 3.102.675,28 (três milhões, cento e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos); a ausência de esgotamento das instância ordinárias; a manutenção da tutela de urgência reclamada, ao entendimento de que “Há fundamento relevante acerca da inconstitucionalidade do ato normativo expedido pela Receita Federal do Brasil, porquanto viola a literalidade de dispositivo constitucional (art. 158, I)”; e a condenação da Fazenda Nacional a suportar os ônus a sucumbência (eDOC 18).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (eDOC 21, p. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Como assentado na decisão pela qual deferi a medida liminar, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    De início, examino os argumentos lançados pela parte reclamada na contestação. 
    No que toca à adequação do valor da causa, consigno, nos termos do que decidido pela Primeira Turma desta Corte, que o critério utilizado para a atribuição de valor à causa, em sede de reclamação, não guarda relação com o valor utilizado no processo em que proferido o ato reclamado. Nesse sentido: 
    “RECLAMAÇÃO – VALOR DA CAUSA. O critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.” (Rcl 27.984 AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.11.2019)
    Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento das instâncias ordinárias, como requisito de admissibilidade será exigido quando proposta a reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivo, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que se busca o cumprimento do que decidido por este Tribunal na SIRDR 1.
    Passo à matéria de fundo, objeto da presente reclamação.
    O juízo reclamado, a prolatar a decisão cuja cassação se pretende mediante esta reclamação, assim resumiu o objeto do mandado de segurança (eDOC 3, p. 76):
    “Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar objetivando tutela jurisdicional que determine que a autoridade impetrada: 
    a) se abstenha de exigir da impetrante o produto da arrecadação do Imposto de Renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título pela impetrante às pessoas jurídicas e pessoas físicas não enquadradas como servidoras ou empregadas públicas, quando da contratação de quaisquer serviços ou demais hipóteses previstas na legislação federal; 
    b) se abstenha ainda de exigir a declaração em DCTF dos valores relativos aos IRRF incidente sobre os referidos rendimentos pagos que não se qualifiquem como “pagos a qualquer título a servidores e empregados e recolhidos no código de receite 0561”; 
    c) se abstenha de inserir a impetrante em cadastro de inadimplentes em razão da falta recolhimento de tais valores.
    Narra que foi iniciada pela Receita Federal fiscalização em face do Município em razão da falta de recolhimento à União de retenções efetuadas pela municipalidade de Imposto de Renda sobre serviços de terceiros. 
    Defende com a publicação da Solução de Consulta COSIT n. 166/2015 e o advento da Instrução Normativa 1.599/15 a Receita Federal firmou entendimento no sentido de que somente pertenceria aos Estados e Municípios o produto da retenção na fonte do Imposto de Renda incidente sobre rendimentos do trabalho que pagarem a seus servidores e empregados, excluindo-se a participação com relação aos rendimentos pagos a pessoas jurídicas em razão do fornecimento de bens e/ou serviços. 
    Sustenta, em síntese, que o entendimento firmado na Solução de Consulta COSIT n. 166/2015 e a obrigação de declaração em DCTF de tais valores introduzida pela Instrução Normativa 1.599/15 inovam no ordenamento jurídico e ofendem o disposto no artigo 158, I da Constituição Federal, que não impôs qualquer restrição nesse sentido. 
    Requer a concessão de liminar que: a) determine que a autoridade coatora se abstenha de implementar o ato de fiscalização e de efetuar eventual lançamento e cobrança em face da impetrante com relação a tais valores; b) suspenda a exigibilidade de eventual crédito tributário de IRRF constituído nos termos do PGFN/CAT/nº 658/2012 e 276/2014, e Solução de Consulta COSIT nº 166/2015; c) determine que a União se abstenha de inscrever o nome da impetrante em cadastro de inadimplentes, bem como lhe assegure a obtenção de certidão de regularidade fiscal.”
    Como ressaltei ao deferir a medida liminar nesta reclamação, a controvérsia relativa à titularidade do imposto de renda incidente sobre valores pagos pelos Municípios a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, se do Município ou da União, é objeto da demanda no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5008835-44.2017.4.04.0000, admitido no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
    Com intuito de racionalizar todos os processos que versam sobre idêntica matéria e de se obter uma distribuição equânime da jurisdição, a União apresentou a Pet 7001, a qual foi distribuída a Ministra Cármen Lúcia, que a recebeu como SIRDR 1. 
    Ao apreciar a SIRDR 1, a Ministra Cármen Lúcia, determinou a suspensão pleiteada, nos seguintes termos:
    “Pelo exposto, considerando o princípio da segurança jurídica, defiro o requerimento de suspensão dos atos decisórios de mérito de controvérsia constante de todos os processos, individuais ou coletivos, em curso no território nacional, que versem sobre a questão objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5008835- 44.2017.4.04.0000, admitido no Tribunal Regional Federal da Quarta Região (§ 4º do art. 1.029 do Código de Processo Civil), mantendo-se a possibilidade jurídica de adoção dos atos e das providências necessárias à instrução das causas instauradas ou que vierem a ser ajuizadas e do julgamento dos eventuais pedidos distintos e cumulativos deduzidos.” (SIRDR 1 [PET 7001], Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2018)
    Publicada a decisão paradigma em 1º.2.2018, constata-se que o Juízo reclamado, em 30.8.2019, proferiu decisão Mandado de Segurança 5002305-81.2019.4.03.6143, concedendo a liminar nos seguintes termos (eDOC 3 p. 78):
    “Posto isso, CONCEDO A LIMINAR, a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante o produto da arrecadação do Imposto de Renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título pela impetrante às pessoas jurídicas e pessoas físicas não enquadradas como servidoras ou empregadas públicas, quando da contratação de quaisquer serviços ou demais hipóteses previstas na legislação federal, bem como a obrigação de declarar em DCTF tais valores.” 
    A União, noticiando a interposição de agravo instrumento junto ao TRF 4ª da Região, requereu ao Juízo de origem a reconsideração da decisão concessiva da medida liminar. Na oportunidade, informou-se ao Juízo que a União havia requerido ao STF a suspensão dos processos em todo território nacional, tendo em vista a tramitação da ADI 5.565/DF, que tratava do mesmo tema, e que a Ministra Cármen Lúcia, relatora do processo nesta Corte, havia acolhido o pedido da União e determinado a suspensão dos processos (eDOC 3, p. 53-55).
    O pedido de reconsideração, recebido como agravo, foi desprovido. Destaco os seguinte trechos dessa decisão (eDOC 3, p. 3/4):
    “É cediço que quanto às determinações de suspensão nacional no âmbito de Recursos Extraordinários e Especiais Repetitivos o Código de Processo Civil prevê expressamente no artigo 1.037, §4º que os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 ano. Decorrido tal prazo, tem-se que, pela lógica, não há óbice ao prosseguimento dos feitos que haviam sido suspensos. 
    Contudo, com relação ao tempo limite para julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetição o CPC dispôs o seguinte no artigo 1.029, §4º: 
    “Art. 1.029. (...) 
    § 4º Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta questão federal constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional, até ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto.” 
    De se ver, portanto, que no caso de suspensões nacionais determinadas no âmbito de IRDCs, ficou estabelecido que estas poderiam perdurar até ulterior decisão do recurso extraordinário ou especial a ser interposto. 
    Contudo, não me parece razoável que todos os municípios do país tenham que aguardar indefinidamente, por anos, o julgamento do aludido IRDC e, ainda, o julgamento de eventual Recurso Extraordinário que venha a ser interposto. 
    A previsão do artigo 1.029, §4º do CPC não ofende somente o princípio da razoabilizade, mas fere também a duração razoável do processo e o próprio acesso à justiça, tendo em vista que é absolutamente ilógico conferir aos Municípios o direito de ajuizar ações que ficarão estagnadas por tempo indeterminado. 
    No entender deste juízo, é de rigor a aplicação analógica do mesmo prazo de um ano previsto no artigo 1.087, §3º do CPC. Isso, pois se o referido diploma estabelece um limite para julgamento até mesmo para a Suprema Corte e para o Superior Tribunal de Justiça, não há razão para não aplicá-lo igualmente aos Tribunais inferiores no âmbito de suspensões nacionais determinadas no âmbito de IRDC, tendo em vista que os efeitos práticos gerados por tal suspensão em âmbito nacional são os mesmos gerados por aquelas determinadas no âmbito de Recursos Extraordinários ou Especiais repetitivos. 
    No presente caso, a determinação de suspensão foi publicada em 31/01/2018, como já mencionado, de modo que o prazo de um ano aplicado analogicamente já se expirou, sendo perfeitamente possível o prosseguimento do feito.”
    A decisões proferidas pela autoridade reclamada revelam patente desrespeito à decisão emanada por esta Corte no SIRDR 1, que deferiu o requerimento de suspensão dos atos decisórios de mérito de controvérsia constante de todos os processos, individuais ou coletivos, em curso no território nacional, que versem sobre a questão objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 5008835-44.2017.4.04.0000, admitido no Tribunal Regional Federal da Quarta Região (§ 4º do art. 1.029 do Código de Processo Civil). Nesse sentido, confira-se a decisão proferida na Rcl 31733, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.10.2019.
    Ademais, conforme asseverado pela Procuradoria-Geral da República, “o deferimento da suspensão nacional torna irrelevante o prazo fixado na lei processual (art. 890 do CPC) para a conclusão do IRDR” (eDOC 21, p. 1), não subsistindo, assim, a argumentação do Juízo aduzida quando da improcedência do agravo.
    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da tramitação do Mandado de Segurança nº 5002305-81.2019.4.03.6143, da 1ª Vara Federal de Limeira/SP, nos termos do que decidido no SIRDR 1.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente